Tribunal: STF
Processo: Rcl 56277
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DESTA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Michelle Priscilla Duarte Presas Miguez, em 6.10.2022, contra decisão prolatada pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no Processo n. 0173604-33.2019.8.19.0001, pela qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 828.040, paradigma do Tema 932 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 15.7.2016, Michelle Priscilla Duarte Presas Miguez ajuizou ação ordinária de responsabilidade civil com pedido de indenização por danos morais contra o Estado do Rio de Janeiro, na qual alegou ser “viúva do falecido policial militar Bruno Guimarães Miguez, o qual foi alvejado quando se encontrava de serviço, em confronto com marginais, vindo a falecer” (fl. 2, doc. 3).



    O juízo da Nona Vara da Fazenda Pública da comarca da Capital/RJ afastou “a relação de causalidade, não há obrigação por parte do réu de pagar qualquer valor a título de dano moral, pois a autora não comprovou a presença dos requisitos que impõem o dever de indenizar. Em face do exposto, julgo[u] improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil de 2015” (sic, doc. 11).



    Contra esse decisão, Michelle Priscilla Duarte Presas Miguez interpôs apelação, desprovida pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. POLICIAL MILITAR MORTO EM SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Ação indenizatória movida em face do Estado do Rio de Janeiro por viúva de policial militar morto em serviço. 2. Alega a Autora responsabilidade do Estado, que determinou ao policial atuar em área perigosa e sem equipamentos de segurança. 3. Policial que foi atingido quando se dirigia a um posto de gasolina para fazer um lanche. Não havia no momento confronto com bandidos, nem tiroteio ou incursão de policiais. 4. Inexistência de norma legal ou regulamentar a exigir, naquelas condições, que o policial militar estivesse munido de colete e capacete à prova de balas, bem como o uso de viatura blindada. 5. O art. 91, § 11, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, encerra norma programática. 6. Conquanto lamentável o fato, não há omissão específica do Estado, que não contribuiu para o evento danoso. 7. Estado que já contempla os dependentes do policial, morto nessas circunstâncias, com pensão especial. 8. Por fim, o Tema 932 do STF se dirige ao empregador privado, não se aplicando às relações estatutárias e militares do Poder Público com seus agentes de segurança. 9. Sentença de improcedência mantida e recurso improvido” (doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:



    “Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação indenizatória. Estado do Rio de Janeiro. Policial Militar morto em serviço. Policial que foi atingido quando se dirigia a um posto de gasolina para fazer um lanche. Não havia no momento confronto com bandidos, nem tiroteio ou incursão de policiais. Improcedência mantida. Inocorrência de omissão específica do Estado, que não contribuiu para o evento danoso. Tema 932 do STF que se destina à iniciativa privada e não às relações públicas estatutárias. Nova irresignação da autora. Aclaratórios, que portam meras críticas à apreciação dos fatos e do direito aplicável ao caso. Recurso conhecido e improvido” (doc. 6). 



    Contra esse acórdão, Michelle Priscilla Duarte Presas Miguez interpôs recursos especial e extraordinário (docs. 7-8), não admitidos na origem.



    Contra essa decisão, foi interposto agravo no recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, cujo seguimento foi negado pelo Relator, o Ministro Sérgio Kukina (doc. 13).



    Contra essa decisão, Michelle Priscilla Duarte Presas Miguez interpôs agravo, desprovido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça na sessão virtual realizada de 02.08.2022 a 08.08.2022:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo a Corte local afirmado a inexistência de omissão específica do Estado, especialmente porque a situação fática ocorreu em momento no qual a vítima estava fora do estabelecimento policial e em intervalo destinado à refeição, eventual discordância com as conclusões adotadas demandaria incursão no contexto probatório existente nos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno não provido” (doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça na sessão virtual realizada de 27.09.2022 a 03.10.2022:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido 4. Embargos de declaração rejeitados” (doc. 16).



    Contra o acórdão proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ajuíza-se a presente reclamação.



    3. A reclamante relata que “o policial militar Bruno Guimarães Miguez, marido da Reclamante, foi morto em confronto com marginais no dia 29/09/2015, quando de serviço na Unidade de Polícia Pacificadora – UPP, na comunidade Cidade de Deus, capital do Rio de Janeiro, ocasião em que sua viatura foi atacada por disparos que o atingiram na cabeça. A morte do policial foi considerada acidente em serviço pelo Comando da Polícia Militar/RJ, o que é reconhecido pelo Réu/Reclamado e por todas as decisões judiciais anteriores, inexistindo questionamento sobre tal fato, sendo a matéria ora tratada estritamente de direito” (fl. 3, doc. 1).



    Afirma que o “TJRJ afastou a incidência da referida tese sob o argumento de que ‘o Tema 932 do STF se dirige ao empregador privado, não se aplicando às relações estatutárias e militares do Poder Público com seus agentes de segurança’. A Autora/Reclamante interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, ambos inadmitidos pelo eg. Tribunal de Origem, seguindo-se Agravos para o e. STJ e STF” (fl. 4, doc. 1).



    Acentua que “no Eg. Superior Tribunal de Justiça o agravo recebeu o número AREsp 2058471, distribuído à Relatoria do Exmo. Sr. Ministro Sérgio Kukina, o qual lhe negou seguimento, seguindo-se Agravo Interno que foi improvido pela Colenda Turma do STJ (…). Quanto ao Recurso Extraordinário, este ainda não foi remetido ao Eg. STF” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que “as instâncias ordinárias deixaram de aplicar ao caso o precedente fixado pelo Eg. STF no acórdão do recurso extraordinário 828040, com repercussão geral Tema 932, sendo cabível a Reclamação. A Tese do Tema 932 é aplicável a nosso caso concreto, pois a atividade desenvolvida pelo policial é de risco extraordinário, pouco importando que o vínculo de trabalho seja estatutário” (fl. 5, doc. 1).



    Argumenta que, “ao apreciar o Recurso Extraordinário com Agravo 1.324.687, referente à morte de servidor municipal motorista de ambulância (estatutário em atividade de risco), o Exmo. Sr. Presidente do STF determinou ao e. TJSP que adequasse o julgado de apelação àquilo fixado na Tese de Repercussão Geral do Tema 932, demonstrando que a Tese não se restringe às relações celetistas” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera “inexistir qualquer incompatibilidade em se aplicar o Tema 932 no caso das mortes de policiais em serviço, pois, em tais hipóteses, a responsabilidade objetiva é admitida pela Suprema Corte” (fl. 9, doc. 1).



    Pede gratuidade de justiça e para “a) ordenar que os autos do recurso extraordinário interposto sejam remetidos ao Eg. Supremo Tribunal Federal para julgamento; ou b) determinar que os autos do Processo 0173604-33.2019.8.19.0001 sejam devolvidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para que adeque o julgado da apelação à tese de repercussão geral fixada no Tema 932, pois a responsabilidade civil objetiva tratada na referida tese não se restringe às relações celetistas, alcançando a morte em serviço de policial durante atividade habitual de risco” (fls. 9-10, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo no recurso especial, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 828.040, paradigma do Tema 932 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A ação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    No caso em apreciação, a reclamação volta-se contra decisão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça proferida em agravo em recurso especial. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido: Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 45.909-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste processo.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora